Tribunal: TJPA
Processo: 0012864-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012864-25.2013.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIACAO RIO GUAMA LTDA

APELADO: EDIR SARDINHA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº: 0012864-25.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: EDIR SARDINHA DA COSTA

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARAÚJO

AGRAVADO: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: GABRIEL LUCA SILVA BARRETO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE ENTRE MOTORISTA DE ÔNIBUS E CICLISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TRANSPORTADORA E SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a responsabilidade solidária da transportadora e da seguradora por acidente de trânsito envolvendo ciclista e ônibus, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O agravante pleiteia a majoração do valor arbitrado e o afastamento da culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se está comprovada a culpa concorrente no acidente entre ciclista e ônibus; (ii) saber se é devida a responsabilidade solidária da seguradora e da transportadora; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório revela imprudência do motorista do ônibus ao não manter distância segura, bem como imprudência do ciclista ao adentrar na pista de rolamento sem atenção ao tráfego, caracterizando culpa concorrente.

4.

A responsabilidade objetiva da empresa de transporte decorre do risco da atividade, e a seguradora, citada na condição de litisconsorte, responde solidariamente até o limite da apólice.

5.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a culpa concorrente e a extensão das lesões.

6.

Ausência de argumentos novos ou relevantes no agravo interno capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a culpa concorrente entre ciclista e motorista de ônibus, é cabível a responsabilização solidária da transportadora e da seguradora pelos danos causados. 2. A fixação de indenização por danos morais em valor razoável e proporcional à extensão das lesões e à culpa concorrente das partes deve ser mantida. 3. A seguradora responde solidariamente com a transportadora até o limite da apólice, quando citada como litisconsorte e participa da relação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 925.130/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.02.2012; STJ, REsp 699.680/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 29.06.2006; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, j. 20.08.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0012864-25.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: EDIR SARDINHA DA COSTA

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARAÚJO

AGRAVADO: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: GABRIEL LUCA SILVA BARRETO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Edir Sardinha da Costa
, contra
decisão monocrática
que, nos autos da ação
de indenização por danos morais
, proposta
em face da Viação Rio Guamá Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação
, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar da data do trânsito desta decisão e acrescido de juros moratórios a contar da citação. Inverto o ônus da sucumbência passando os recorridos a arcar, de forma solidária, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da lide principal, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

AGRAVO INTERNO:
em suas razões, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão recorrida, alegando que:
i)
o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é irrisório, diante da extensão das lesões e consequências permanentes do acidente, comprovadas por laudos periciais;
ii)
não houve culpa concorrente da vítima, pois esta seguia as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao trafegar pela via no mesmo sentido regulamentado, sendo o acidente decorrente exclusivamente da imprudência do motorista do ônibus da empresa agravada;
iii)
o motorista da empresa agravada violou diversas normas de trânsito, incluindo a obrigação de manter distância lateral e de atenção ao realizar manobras com segurança, devendo a indenização ser majorada para valor condizente com precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno interposto por Edir Sardinha da Costa, a agravada Viação Rio Guamá sustenta a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a culpa concorrente no acidente de trânsito entre o ônibus da empresa e o agravante, ciclista. Argumenta que todas as provas constantes nos autos — inclusive laudo pericial e imagens — demonstram que o coletivo trafegava em baixa velocidade, conforme as normas de trânsito, tendo sido surpreendido pela conduta imprudente da vítima ao invadir repentinamente a via. Ressalta-se que a culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente da vítima é evidente, sendo indevida a pretensão de majoração da indenização por dano moral ou dos honorários advocatícios. Alega, ainda, que o valor fixado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes jurisprudenciais. Por fim, argumenta que, conforme entendimento consolidado do STJ, não cabe majoração de honorários advocatícios em recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, como o agravo interno, pleiteando, portanto, o improvimento integral do recurso.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0012864-25.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: EDIR SARDINHA DA COSTA

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARAÚJO

AGRAVADO: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: GABRIEL LUCA SILVA BARRETO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, para dar-lhe provimento e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, reconhecendo a responsabilidade solidária da Viação Rio Guamá Ltda. e da Nobre Seguradora do Brasil S.A., diante da caracterização de culpa concorrente entre o motorista do ônibus e o ciclista acidentado.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela fixação da indenização em patamar reduzido em razão da culpa concorrente da vítima e da ausência de comprovação de maior extensão dos danos.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“Inicialmente, deve-se destacar que cabe aos condutores de veículos automotores tomar os devidos cuidados para evitar quaisquer danos aos pedestres que circulam nas imediações da via em que trafegam.

Devido ao grande porte do veículo automotores em relação aos pedestres e a potencialmente lesividade decorrente da velocidade que podem imprimir, seus condutores têm o dever de agir sempre com prudência e diligência a fim de não atingirem (com seu veículo) pedestres que circulem nas vias.

Assim, considero haver presunção de responsabilidade do veículo de atropela pedestre, pois a atividade de condução destes é potencialmente de risco e devem observar dever de cuidado com os usuários da via providos de menor robustez.

Contudo, tal presunção não é absoluta, podendo ser elidida se comprovado que o evento ocorreu por responsabilidade exclusiva do transeunte.

Cabe destacar que o pedestre, como um dos agentes do sistema de trânsito, também está sujeito às regras atinentes à circulação viária. Assim, se restar comprovado que os fatos decorreram de sua culpa exclusiva, este pode ser responsabilizado pelo evento, inclusive, com sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados ao veículo.

A empresa de ônibus apelada é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, sendo, pois, sua responsabilidade objetiva, segundo o que dispõe a Constituição da República de 1988, em seu art. 37, § 6º: “[a]s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a tese, em regime de repercussão geral (Tema 130), no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço.

Portanto, em sendo a responsabilidade objetiva e desde que demonstrado o nexo causal, o dano derivado do acidente deve ser suportado pela apelada, salvo se demonstrar a ocorrência de força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro.

A despeito disto, no caso, pela apreciação da prova produzida nos autos, o pedido formulado pelo autor deve ser julgado procedente, já que os indícios probatórios conduzem à conclusão que o acidente não derivou de uma das aludidas excludentes de responsabilidade.

Conforme se depreende da narrativa dos fatos descrita no Laudo de Exame nº 038/2010:

“As imagens deste vídeo mostram a circulação de pessoas e veículos em uma via pública. A pista de rolamento possui duplo sentido de circulação, existindo áreas de estacionamento regulamentado junto às extremidades. Após análise do vídeo, observou-se que ele registrou um acidente de trânsito entre um veículo automotor de transporte coletivo (ônibus da empresa Viação Rio Guamá Ltda – nº AP-31112) e uma bicicleta (ciclista não identificado). Os frames 1 a 13 mostram uma sequência de imagens capturadas pela câmera antes, durante e depois do acidente em questão. Em 08:47:25 a bicicleta apresenta-se à frente do ônibus, estando o motorista com visão do ciclista. Em 08:47:27 ocorre o contato físico entre o ciclista e a lateral direita do ônibus. Em 08:47:30, após a queda do ciclista, o motorista do ônibus realiza a parada. Percebe-se que em função da área destinada ao estacionamento regulamentado estar sendo ocupada por uma motocicleta e por um automóvel (de passeio), o ciclista utiliza o bordo da pita de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentada (condição normal de trânsito para a situação), porém por imprudência do motorista do ônibus ocorre o acidente de trânsito em tela”. (PJe ID nº 1.342.611).

O aludido laudo pericial é corroborado pelo das testemunhas Cristiano Lima da Cunha e Sylvio Araújo Rosado (PJe ID nº 1342673 – p. 34):

Cristiano Lima da Cunha:
“que respondeu as perguntas do magistrado QUE, na posição em que estava dentro do veículo, viu o senhor seguindo pelo acostamento, desviando de uma moto, quando colidiu com o ônibus. Às perguntas formuladas pelo patrono da requerida VIAÇÃO RIO GUAMÁ respondeu:

O ônibus estava em alta velocidade? Não; O motorista prestou socorro à vítima? Sim; Qual o horário do acidente? Aproximadamente às 10h. O ônibus estava lotado? Lotação de banco; Na parada anterior subiu passageiro? Não sabe informar se subiu passageiro, apenas recorda que desceu passageiro. Qual sua posição dentro do veículo? Mais a frente do veículo, ao lado direito, mesmo lado do motorista. Onde foi o local do choque do ônibus com o autor? No meio do veículo”.

.
...................................................................................................

Sylvio Araújo Rosado:
“que trabalhava na época do fato na rua onde houve o acidente, Rua Barão de Igarapé Mirim, em uma loja de bicicletas. Esclarece ainda que o acidente aconteceu bem em frente sua loja, no mesmo lado do prédio. Que estava sentado na porta e havia uns carros parados alguns metros antes e bem em frente uma motocicleta estacionada, ocasião em que a vítima vinha com sua bicicleta, e, ao tentar desviar da moto, para o lado da pista, nesse momento houve o encontro com o veículo da empresa requerida. Nesse momento o autor desequilibrou e caiu. Pelo que lembra, houve lesões no braço. Nesse dia, devido à posição da moto, estacionada de forma vertical para a rua, havia a necessidade de o desvio ser feito um pouco mais para a pista de rolamento. Acredita que o ônibus trafegava em baixa velocidade porque havia uma parada bem próxima e encontrava-se relativamente vazio. O acidente ocorreu aproximadamente 10 horas da manhã. Particularmente, naquela época ocorriam muitos acidentes. Dada a palavra aos requeridos, estes nada perguntaram. Dada a palavra ao patrono do autor, este perguntou: O choque da bicicleta com o ônibus se deu onde? Pelo que lembra, na parte de trás do ônibus. Nada mais havendo, encerro a presente audiência”.

Como se vê, o recorrente que foi negligente em sua pretensão de desconsiderar a movimentação do ônibus no momento em que desviou dos veículos estacionados no acostamento.

Por outro lado, o condutor do ônibus – preposto da empresa recorrida – também contribuiu para o evento, tendo em vista que, de acordo com o Laudo Pericial nº 038/2010, agiu com imprudência.

Portanto, não merecem as demandadas elisão total de sua responsabilidade pelo evento.

Cabe destacar ainda que, embora o autor, ora recorrente, tenha empreendido o desvio de forma inadequada, não obedecendo dever que se encontra normatizado pelo Código Nacional de Trânsito, no seu art. 69
[1]
[1], tal fato não afasta a responsabilidade do condutor que abalroou o ciclista.

Ainda que o autor não tenha tomado o devido cuidado no caso, deve-se levar em conta a imprudência do preposto da empresa Viação Rio Guamá Ltda que, ao que tudo indica, mesmo tendo observado o ciclista, continuou no seu percurso sem a devida cautela.

Assim, constatada a culpa concorrente no caso, cabe a reparação dos danos.

Quanto aos danos morais, tenho que estes restam efetivamente configurados. Isso porque a situação experimentada pelo autor, de ver-se ofendido em sua integridade física não se confunde com mero dissabor, merecendo reparação.

Para o arbitramento do valor da indenização deve ser considerada a potencialidade econômica de ofensor e ofendido; a circunstância em que o autor foi atropelado, bem como a extensão das lesões suportadas (fratura exposta em membro superior esquerdo).

Na fixação do quantum devido a título de dano moral, deve-se atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas, não se podendo olvidar a repercussão na esfera dos lesados e o potencial econômico-social do lesante. Também deve ser dada uma natureza punitiva à reparação, para evitar que o ofensor repita os atos que levaram a presente indenização.

Desta maneira, entendo que o quantum indenizatório deva ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, sem olvidar a culpa concorrente do autor.

Por fim, a fim, a lide secundária também procede, já que não há como rechaçar a responsabilidade da seguradora até os limites da apólice (PJe ID nº 1342614 – p. 02). E mais, sua condenação deve ser solidária.

Isso porque, nos casos de indenização por acidente de trânsito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça canalizou no sentido de admitir a responsabilidade solidária da seguradora e de sua segurada seja em razão de denunciação da lide à seguradora, seja em razão de litisconsórcio passivo. Com efeito, “se a seguradora comparece a juízo aceitando a denunciação da lide feita pelo réu e contestando o pedido principal, assume ela a condição de litisconsorte passiva, formal e materialmente, podendo, em consequência, ser condenada, direta e solidariamente, com o réu” (STJ, REsp. 699.680-DF, 4ª Turma, j. 29-06-2006, rel. Min. Fernando Gonçalves).

Esse entendimento, aliás, foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em âmbito nacional e pela sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973): “em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (STJ, REsp n. 925.130-SP, 2ª Seção, j. 08-02-2012, rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Em suma, a seguradora deve responder direta e solidariamente ao pagamento da indenização. E como ela igualmente ofereceu resistência à pretensão inicial, deve também responder solidariamente pelo pagamento das verbas de sucumbência da lide principal.

Ante o exposto, conheço e
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido pelo IGP/M a contar da data do trânsito desta decisão e acrescido de juros moratórios a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência passando os recorridos a arcar, de forma solidária, com custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025